Tribunal: TJSP
Processo: 1005954-59.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. AUTOR PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ETIOLOGIA ISQUÊMICA PÓS REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, FIBRILAÇÃO ARTERIAL E MARCAPASSO DEFINITIVO. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. AUTOR PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ETIOLOGIA ISQUÊMICA PÓS REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, FIBRILAÇÃO ARTERIAL E MARCAPASSO DEFINITIVO. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença parcialmente reformada para decretar a procedência integral do pedido.

RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA RÉ NÃO PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.